Tribunal: TJDFT
Processo: 0716719-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO.
1. O objeto do agravo de instrumento deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitida a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais sobre questão não debatida pelo ato resistido.
2. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade.
3. Verificado que a parte recorrente buscou discutir matéria não debatida na decisão recorrida, além de ter deixado de se insurgir contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, tendo apresentado mera argumentação genérica, não há como admitir o agravo de instrumento dada a nítida tentativa de supressão de instância, senão por ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1016, III).
4. Agravo interno improvido.